Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. REDE SOCIAL. CONTA BLOQUEADA. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RÉU. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ.
2. É ônus do réu provar fato desconstitutivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
3. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação.
4. A legislação processual adotou como regra o princípio da sucumbência (o vencido paga honorários ao vencedor). O princípio da causalidade é subsidiário e aplicável em circunstâncias específicas que não se mostram presentes quando a parte deixa de resolver o problema administrativamente, impondo a necessidade de buscar o Poder Judiciário para solucionar a questão.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.